Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ex vi do art. 2o, § 2o, e do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69.
2. A comprovação da mora pode ser feita por envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária sua expedição via Cartório e que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, conforme atual redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Lei 13.043/2014.
3. In casu, comprovado o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada e recebida no endereço do devedor informado no contrato, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito com fundamento na ausência de comprovação da mora do devedor.
4. Recurso provido.